Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735193-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUSA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SOUSA DE BRITO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, ora réus/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que os requeridos limitem os descontos mensais, referentes aos empréstimos consignados contratados pelo requerente, em 30% (trinta por cento) de remuneração líquida total do autor. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme informado pela própria inicial, o autor contratou os empréstimos em questão nos anos de 2020/2022, entretanto, apenas ingressou com a presente demanda em agosto de 2023. Assim, a própria espera para o ajuizamento da ação não indica a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ademais, conforme já consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP - Tema 1.085/STJ -, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na limitação de descontos em sua conta corrente em 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Afirma que os descontos relativos aos empréstimos consignados excedem o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, o que viola os termos do art. 10 do Decreto Distrital no. 28.195/2007. Sustenta que os descontos em sua conta corrente excedem 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, privando-o de sua dignidade e mínimo existencial. Colaciona precedentes. Argumenta que a relação entre as partes é consumerista, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida e limitar os descontos em conta corrente a fim de garantir seu mínimo existencial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja concedida a liminar concedida na origem. Indeferida tutela antecipada recursal (ID. 50666472). Contrarrazões apresentadas (ID. 51391547). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pleito do agravante (ID. 183106046– dos autos originários), nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Por consequência, confirmo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 167810901). Condeno a parte autora nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos réus, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte requerente, sendo que os honorários são dela inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2024 13:15:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora